Tribunal: STF
Processo: HC 59363
Classe: HC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-11
Data de publicação: 1981-12-11

Ementa:
PROCESSO PENAL. NÃO HÁ IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO, PAI DE ADVOGADO
QUE JUNTA PROCURAÇÃO COM PEDIDO DE VISTA DOS AUTOS E DEVOLVE-O SEM
PRATICAR QUALQUER ATO PROCESSUAL NA AÇÃO PENAL. ENTENDIMENTO
RESTRITIVO DO ART. 252 DO CPP.
ORDEM DE "HABEAS CORPUS" INDEFERIDA.